Tribunal: TJDFT
Processo: 0010110-62.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010110-62.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUZIA ALEIXO DE QUEIROZ, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DESPACHO Oficie-se encaminhando a resposta, em anexo, ao pedido das informações requisitadas no Mandado de Segurança no 0732451-36.2021.8.07.0000. Segundo consta, o pedido liminar formulado na ação mandamental foi indeferido pelo eminente Desembargador Relator. Dessa forma, aguarde-se o pagamento do valor remanescente em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac